Tribunal: TJES
Processo: 5002922-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Honorários Advocatícios; Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002922-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO SA
AGRAVADO: MIRIA ROSA DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA E DIVERGÊNCIA COM O TEMA REPETITIVO Nº 359 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MÍRIA ROSA DOS SANTOS SILVA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, sob o argumento de inexistir violação ao Tema 359 do Superior Tribunal de Justiça, relativo à impossibilidade de fixação da Taxa SELIC em sede de Cumprimento de Sentença para correção e atualização do crédito, sob pena de afronta à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve violação à coisa julgada em razão da fixação de juros de mora e correção monetária pela Taxa Selic na fase de Cumprimento de Sentença;
(ii) verificar a aplicabilidade do Tema 359/STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil admite Recurso de Agravo Interno contra Decisão que nega seguimento a Recurso Especial, sendo requisito a demonstração de distinção ou inaplicabilidade do precedente qualificado ao caso concreto.

2. O Acórdão recorrido não afronta o Tema 359 dos Recursos Repetitivos, pois o Título Judicial exequendo não definiu os índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis, possibilitando sua fixação na fase de Cumprimento de Sentença, sem violação à coisa julgada.
3. A coisa julgada e a preclusão máxima incidem apenas sobre questões já decididas no Título Executivo Judicial. No caso, o comando sentencial foi omisso quanto aos consectários legais, o que autoriza a fixação dos critérios de juros e correção monetária no cumprimento de sentença.
4. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se pacífica no sentido de que a natureza de ordem pública dos juros e da correção monetária não afasta os efeitos da coisa julgada e da preclusão, mas, quando omissos no título judicial, tais critérios podem ser fixados na execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de juros de mora e correção monetária na fase de Cumprimento de Sentença revela-se possível quando o Título Executivo Judicial for omisso quanto aos critérios de atualização do valor da condenação, não configurando afronta ao instituto da coisa julgada.

O Tema 359/STJ não se aplica a situações em que o título judicial transitado em julgado não estabelece os critérios de juros e correção monetária, permitindo a incidência da Taxa SELIC na fase de cumprimento de sentença, desde que não haja cumulação indevida com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC/2015, arts. 502, 503, 505, 507, 508, 1.030, I, "b", e § 2º; CPC/2015, art. 1.029, § 1º; RISTJ, art. 255, § 1º; Súmula 83/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 359, REsp n. 1.136.733/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13/10/2010, DJe 26/10/2010.

STJ, AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/4/2022, DJe 26/4/2022.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.807.793/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 9/11/2021, DJe 11/11/2021.

STJ, AgInt no REsp n. 1830905/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 9/3/2020, DJe 11/3/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MIRIA ROSA DOS SANTOS SILVA

interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 9816997), com fulcro no artigo 1.021 c/c o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9518349) proferida pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
na parte em que

negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, com respaldo no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, em razão de não identificar violação à Tese Jurídica firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 359 dos Recursos Repetitivos
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, subsistir “
divergência entre o aresto recorrido e o Tema 359 do repertório dos recursos repetitivos do C. STJ”.

Como cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a existência de distinção ou inaplicabilidade do precedente qualificado ao caso concreto, perante o Órgão Colegiado,
in verbis:

Artigo 1.030
: Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§
2º - Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. ),
ipsis litteris
:

“
DECISÃO

MIRIA ROSA DOS SANTOS SILVA
interpôs
RECURSO ESPECIAL

(id. 8376152), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5697414, integralizado no id. 8340229) lavrado pela
EGRÉGIA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, que conheceu e conferiu parcial provimento ao
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela Recorrida, para reformar parcialmente a
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ajuizado pela ora Recorrente, cujo
decisum
acolheu em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença na origem.

O
Acórdão
modificou a Decisão combatida, exclusivamente, para fixar que os juros de mora devem ser observados a partir do evento danoso, pela Taxa Selic, que já ostenta em seu cálculo a correção monetária, restando assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTE DE TRABALHO - RESPONSABILIDADE CIVIL - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência pátria entende que a responsabilidade civil por acidente de trabalho é extracontratual.

2. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, tanto para dano material, quanto para o moral, pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária.

3. Os honorários advocatícios, relativamente ao cumprimento de sentença, devem incidir tão somente sobre o valor remanescente da execução na hipótese de cumprimento parcial, na esteira do que dispõe o § 2º, do art. 523, do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese,
violação aos artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil
, ao fundamento de que o Acórdão violou a Coisa Julgada, na medida em que a questão afeta à fixação de juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação encontra-se abarcado pela preclusão máxima, destacando, neste particular, que o julgamento encontra-se em dissonância com o
Tema Repetitivo nº 359, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, outrossim,
divergência jurisprudencial
apontando como paradigma o Acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial n. 830.189/PR.

Contrarrazões
(id. 8927449) pela inadmissibilidade do Recurso Especial e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Na espécie, o Voto condutor do julgamento restou expresso ao afirmar que o Título Executivo Judicial que aparelha o Cumprimento de Sentença na origem restou omisso quanto à fixação dos consectários da condenação, referentes aos juros de mora e à correção monetária incidentes sobre o valor da condenação,
in litteris:

“No que pertine ao pedido de adoção da taxa SELIC no caso concreto, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “[n]ão há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova”. Veja-se:

“EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova. 2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação). (...) (REsp n. 1.111.117/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 2/6/2010, DJe de 2/9/2010.)

Outrossim, tratando-se de questão de ordem pública, diante da omissão, no comando sentencial, quanto aos juros e correção monetária incidentes no caso concreto, é preciso que se estabeleçam algumas premissas para a adequada fixação dos critérios
.” (grifos no original)

Desta forma, não se vislumbra,
in casu,
transgressão ao
Tema Repetitivo nº 359, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:

“
Tema 359/STJ
: A fixação de percentual relativo aos juros moratórios, após a edição da Lei 9.250/95, em decisão que transitou em julgado, impede a inclusão da Taxa SELIC em fase de liquidação de sentença, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada, porquanto a referida taxa engloba juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice de atualização.”

Em sendo assim, inaplicável no contexto do presente caso o precedente qualificado retro transcrito.

No que pertine à alegação de
violação aos artigos

502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil
, cumpre assinalar que o Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na medida em que
não verificada a ocorrência de preclusão máxima em relação ao índice aplicável que, até então, não havia sido definido no Título Judicial objeto do Cumprimento de Sentença
.

Nesse sentido,
in litteris:

“
“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 11.960/2009. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (TEMA N. 810/STF). TÍTULO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Muito embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça a natureza de trato sucessivo da cobrança de correção monetária e sua regência conforme a regra em vigor na época do vencimento da obrigação, esta mesma Corte não afasta índices diversos fixados em decisão judicial não mais sujeita a recurso, por observância à coisa julgada
. 9. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
-AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE VEÍCULO ENVOLVENDO VIATURA DA POLÍCIA CIVIL. INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. (...)
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não obstante a natureza de questão de ordem pública dos juros legais -assim como da correção monetária -, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão, estando sujeita aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior
” (STJ-AgInt no AREsp n. 1.807.793/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DISCUSSÃO SOBRE O CRITÉRIO DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. 2. Do mesmo modo, as questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem em sede de execução de sentença alterou o termo inicial da correção monetária e juros de mora que já tinham sido decididos de forma definitiva no processo de conhecimento, divergindo da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1830905 SC 2019/0234351-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2020)

Diante do panorama demonstrado, incide a
Súmula nº 83, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”
, cujo teor
“é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea ‘a’ do art. 105, III da Constituição Federal de 1988”
(
STJ
, AgInt no AREsp 1365442/MS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 26/09/2019).

Por derradeiro, denota-se a ausência de juntada do inteiro teor

do julgado indicados como paradigma

ou do repositório oficial nos quais publicados, requisito indispensável para a recepção do recurso com base na divergência jurisprudencial.

Sobre o tema, confira-se a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
verbatim
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Para a caracterização da divergência jurisprudencial, a parte recorrente deve cumprir os requisitos de interposição, sendo indispensável a indicação do repositório oficial em que publicado o acórdão paradigma ou de juntar o seu inteiro teor;
devida a realização do cotejo analítico entre os julgados confrontados; e demonstração da similitude fático-jurídica, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.042.384/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 273, § 1º-B, DO CP. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO REALIZAÇÃO DO COTEJO ANALÍTICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. VIOLAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. PRECEITO SECUNDÁRIO INCIDENTE NA ESPÉCIE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

2.
Não se conhece de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial
quando não realizado o cotejo analítico entre os arestos confrontados e
quando o recorrente deixa de juntar aos autos o inteiro teor dos paradigmas indicados.

3. A comprovação da divergência jurisprudencial constitui regra técnica cujo descumprimento caracteriza vício substancial insanável.

[...]

6. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.

(AgRg no REsp n. 1.813.396/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 27/8/2021.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial, no tocante à alegação de violação aos artigos

502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, bem como, nego seguimento ao Recurso Especial, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, no tocante a alegação de violação ao Tema Repetitivo nº 359, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.
Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Destarte, na hipótese dos autos, a alegação da Recorrente, constante do Recurso Especial, no sentido de que o Acórdão combatido representa violação ao
Tema Repetitivo 359, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, restou afastada, consignando-se, nesse sentido, a ausência de violação ao referido precedente qualificado, que assim dispõe,
in litteris:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA EXEQUENDA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 9.250/95. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCLUSÃO DA TAXA SELIC NOS CÁLCULOS DA LIQUIDAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA.

1. A fixação de percentual relativo aos juros moratórios, após a edição da Lei 9.250/95, em decisão que transitou em julgado, impede a inclusão da Taxa SELIC em fase de liquidação de sentença, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada, porquanto a referida taxa engloba juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com qualquer outro índice de atualização.

(Precedentes: REsp 872.621/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 30/03/2010; AgRg no AgRg no REsp 1109446/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 13/10/2009; REsp 1057594/AL, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 29/06/2009; AgRg no REsp 993.990/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2009, DJe 21/08/2009; AgRg no AgRg no REsp 937.448/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2008, DJe 18/03/2008; REsp 933.905/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2008, DJe 17/12/2008; EREsp 816.031/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2007, DJ 25/02/2008 ; EREsp 779266/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/02/2007, DJ 05/03/2007) 2. In casu, a sentença trânsita em julgado (datada de 12/05/2006, consoante voto condutor, às fls. e-STJ 263) determinou, simultaneamente, a atualização monetária do indébito, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado, complementando que, "em homenagem ao princípio da isonomia, os índices de atualização monetária deverão corresponder àqueles utilizados pela Fazenda Nacional para atualização de seus créditos".

4. O acórdão recorrido, a seu turno, determinou a exclusão dos juros moratórios, para correção do valor exequendo pela Taxa Selic, ao fundamento de que a sentença fora contraditória.

5. A interpretação da sentença, pelo Tribunal a quo, de forma a incluir fator de indexação nominável (Selic), afastando os juros de mora, implica afronta à coisa julgada, não obstante tenha sido determinada a atualização da condenação pelos mesmos índices da correção dos débitos tributários, quando em vigor a Lei 9.250/95.

6. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

7. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(
STJ
- REsp n. 1.136.733/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 26/10/2010.)

Na espécie, reputou a Câmara julgadora,
inexistir

no Título Judicial submetido à fase de Cumprimento de Sentença, previsão alusiva à incidência de Juros de Mora e Correção Monetária sobre o montante da condenação, motivo pelo qual, não se identifica afronta ao instituto da coisa julgada, possibilitando a definição dos índices no bojo do Cumprimento de Sentença, mesmo porque, a matéria afigura-se de ordem pública, insuscetível de ser abarcada pela preclusão máxima, diante da circunstâncias salientadas no Aresto combatido.

Portanto, não merece reforma a decisão objurgada, proferida em estrita obediência ao comando previsto no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –
negar seguimento
:

b) a recurso extraordinário ou
a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento
do Supremo Tribunal Federal ou
do Superior Tribunal de Justiça
, respectivamente,
exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos
;

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o E. Relator.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o E. Relator para negar provimento.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.